Tribunal: TJSP
Processo: 0044316-55.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAS ISOLADAS E RECHAÇADAS PELO RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA E MINUCIOSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE CULMINOU NA IDENTIFICAÇÃO DOS ROUBADORES – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ESTÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAS ISOLADAS E RECHAÇADAS PELO RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA E MINUCIOSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE CULMINOU NA IDENTIFICAÇÃO DOS ROUBADORES – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ESTÃO FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, DE RIGOR O REGIME FECHADO – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.